Tribunal: TJMT
Processo: 1006163-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1006163-04.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Perda da Propriedade, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 816.784.952-04 (APELANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA (APELANTE), ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 816.784.952-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO – ATO EQUIVOCADO REALIZADO PELO CARTÓRIO – CONTAMINAÇÃO DE TODO PROCEDIMENTO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO ESPÓLIO DE PURGAR A MORA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a irregularidade no Procedimento Extrajudicial de Consolidação de Propriedade, não há falar em reintegração de posse a que alude o artigo 30 da Lei 9.514/97.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.
em desfavor do espólio de Valdir da Silva representado pela apelante que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse do bem imóvel, concedendo prazo de 60 dias para desocupação voluntária e condenar o
espólio ao pagamento de taxa de ocupação mensal em 1% do valor do imóvel, devida do segundo leilão (13/07/2021) até a data da desocupação, com correção monetária (INPC) a partir do vencimento mensal e juros legais, não capitalizados, a partir da citação. A parte ré/apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente a apelante invoca tese de cerceamento de defesa, ao argumento de que a ação necessita de audiência de instrução e julgamento “para ouvir as testemunhas declarando que a recorrente reside no imóvel e lá construiu casa de alvenaria”, que não houve intimação do representante do espólio, posto que reside no imóvel dado em garantia, as benfeitorias realizadas no imóvel, o tempo que reside no imóvel e o vício no procedimento de consolidação da propriedade realizado pela apelada.

No mérito aduz que o negócio jurídico está garantido por seguro prestamista, que quita o financiamento em caso de morte, o que foi omitido pela apelada.

Também aponta que o procedimento adotado de consolidação não é regular, sendo que não foram adotados os procedimentos adequados para purgação da mora, não oportunizando ao espólio do Senhor Valdir as benesses para poder quitar o débito.

Explica que, enquanto vivo, o falecido cumpriu rigorosamente com a obrigação, e, após a morte, a empresa não cercou de todos os cuidados para intimar o espolio para quitar o débito, posto que os endereços indicados para purgação da mora são todos inválidos; que também foi enviada correspondendo para o Bairro Jardim Mariana, contudo,
sue
bairro é Parque Mariana, que ficam em lados opostos, um na região do Coxipó e o outro perto do Hospital Santa Rosa.

Defende que, atropelando o procedimento, já foi realizada intimação por edital, contudo, a apelante não se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

Requer seja reconhecido a inobservância do procedimento.

Adiante, pondera que quem responde pelas dívidas do inventário é o espólio, contudo, o processo ainda está em andamento, de modo que não é a inventariante responsável pelo pagamento da dívida.

Quanto as benfeitorias, assevera que
“está na posse do imóvel a mais de 5 anos, para ingressar na posse do imóvel teve que solicitar instalação de água luz e construiu a época, apenas um quarto, ao longo dos cinco anos a apelante as duras penas ganhando apenas um salário-mínimo como ajudante de cozinha conseguiu construir mais 4 peças.”.

Requer seja concedida liminar aplicando o efeito suspensivo.

Com a procedência do recurso, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a apelada requer a rejeição da tese de cerceamento de defesa; inovação recursal quanto a tese de seguro prestamista; no mérito, defende regularidade no procedimento. Almeja a manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

Nesta Instância, foi recebido o recurso e concedido o efeito suspensivo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER, OAB/MT No 24494.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Peço o adiamento da conclusão do julgamento para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Aguardo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo.

EM 06 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13/08/2024 A PEDIDO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO DO APELADO, DR. ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.
em desfavor do espólio de Valdir da Silva representado pela apelante que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse do bem imóvel, concedendo prazo de 60 dias para desocupação voluntária e condenar o espólio ao pagamento de taxa de ocupação mensal em 1% do valor do imóvel, devida do segundo leilão (13/07/2021) até a data da desocupação, com correção monetária (INPC) a partir do vencimento mensal e juros legais, não capitalizados, a partir da citação. A parte ré/apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem,

Segundo consta, o Sr. Valdir veio a óbito aos 09 de março de 2.016; já o primeiro débito, se deu logo depois aos 20/03/2.016.

Dito isto, passo à apreciação.

O procedimento extrajudicial de execução da cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel é regido pelos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514 de 20 de novembro de 1997.

Nos termos do § 3o do mencionado artigo 26,
“a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

No caso foram emitidas notificações extrajudiciais para purgar a mora, endereçada ao espólio representada pela apelante.

A respeito, é fato que o § 4o do mesmo dispositivo autoriza que tal intimação seja efetuada na pessoa do representante legal e por intermédio de publicação de edital, contudo estabelece que apenas na
hipótese de “o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível” desde que o fato seja previamente certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis que “à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital”.

Todavia, na hipótese dos autos, já tendo conhecimento do óbito do falecido Sr. Valdir, condição de inventariante e endereço, tanto que juntou nos autos do Procedimento de Consolidação de Propriedade, a tentativa de intimação para purgar a mora, foi equivocamente realizado em endereço diverso, no Bairro Jardim Mariana, quando, na verdade, o endereço da apelante é Bairro Parque Mariana, em lugares totalmente diversos.

Desta feita, na hipótese dos autos, não foram preenchidos os requisitos legais para a notificação da apelante por meio de edital, posto que não encontrava em local ignorado, incerto ou acessível.

Assim, todos os atos posteriores foram contaminados pelo erro efetuado pelo Cartório, não observado pela apelada.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Bem imóvel - Apelo da seguradora - Inexistência de solidariedade entre as apelantes - Cumprimento, pela seguradora, de sua obrigação contratual - Impossibilidade de responder, solidariamente, pelos atos praticados pela instituição financeira - Solidariedade inexistente. – Bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação da posse de imóvel alienado fiduciariamente em garantia – Inteligência do artigo 26, §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei no 9.514/1.997 –
Intimação realizada após o falecimento do comprador - Intimação por edital autorizada apenas na hipótese de o destinatário se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível – Banco que tinha ciência do Inventario e endereço do inventariante – Intimação irregular – Procedimento extrajudicial nulo – Sentença mantida. Apelação da seguradora provida. Recurso da instituição financeira não provido.” (TJ-SP - AC: 10082618520208260405 SP 1008261-85.2020.8.26.0405, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 06/08/2021, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

Desta feita, tendo em vista a irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, não há falar em reintegração de posse.

Situação semelhante já foi enfrentada por esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – DEVEDORES COM DOMÍCILIO NO IMÓVEL OBJETO DO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES CUMPRIDA PELO OFICIAL CARTORÁRIO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA PRÓPRIA INTIMAÇÃO PESSOAL – CONFUSÃO COM O NÚMERO DO LOTE DO IMÓVEL –
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA NULAMENTO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que, ao tentar efetivar a intimação dos devedores fiduciários, nos termos e para os fins do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, o oficial cartorário se dirige para domicílio diverso daquele constante do instrumento da intimação, e por
tal
razão não localiza os devedores para a intimação pessoal, não se justifica a intimação por edital, já que os devedores não se encontravam em local incerto e não sabido, como equivocadamente constou da certidão de intimação lavrada pelo cartorário, sendo cabível a decretação da nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária baseado na intimação dos devedores, para fins de constituição em mora, realizada nulamente por edital.” (TJ-MT 00399699120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

Em consequência lógica, declaro a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, devendo ser reaberto prazo para purgação da mora pelo espólio, sendo inviável o aproveitamento do procedimento anteriormente realizado para a consolidação da propriedade.

Quanto ao seguro prestamista não restou comprovada sua contratação.

Reconheço a prejudicialidade das teses de cerceamento de defesa, em face da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade.

Em face do presente resultado, condeno a parte autora as despesas, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação de reintegração de posse, ante o reconhecimento da irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade; em consequência, decreto a nulidade do procedimento, devendo ser oportunizada a purgação da mora pelo espólio.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024